Tribunal: TJDFT
Processo: 0705470-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO NÚMERO DO PROCESSO: 0705470-67.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ISAQUE NOGUEIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ISAQUE NOGUEIRA DOS SANTOS, contra ato do d. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar conta a Mulher de Sobradinho/DF, nos autos no. 0706015-56.2020.8.07.0006, em que se apura a suposta prática dos delitos de lesão corporal e ameaça, em contexto de violência doméstica (artigo 129, § 9o, do Código Penal, e artigo 147, caput, do Código Penal (duas vezes), este último na forma do art. 61, II, f e h, do Código Penal, todos c/c os artigos 5o, I, II e III, e 7o, I, II e V, da Lei no. 11.340/2006) em face de sua companheira Juliana Pereira de Melo Vasconcelos, no qual se alega haver constrangimento ilegal decorrente de sua citação por meio eletrônico (Whatsapp). Noticia a Defensoria Pública que o Oficial de Justiça certificou que a citação foi cumprida por meio do número de telefone indicado no mandado e que a contrafé foi enviada por Whatsapp. Alega que, ao apresentar resposta à acusação, arguiu nulidade da citação, porquanto essa forma de comunicação não está prevista na legislação processual penal e que a inobservância da forma prescrita em lei gera dúvidas quanto à identificação idônea do réu e viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Entretanto, o d. Juízo da Origem rejeitou a alegação de nulidade, com fundamento na Portaria Conjunta no 52 de 08.05.2020 (art. 2o, § 3). Sustenta a impetrante que o ato administrativo, no caso Portaria no 52/2020 deste e. Tribunal de Justiça, não pode inovar no ordenamento jurídico tampouco revogar disposição legal, restando evidente a violação à norma insculpida no art. 6a da Lei no 11.419/2006, a qual veda a citação inicial em processos criminais por meio eletrônico, destacando que essa mesma proibição está prevista no art. 351 do Código de Processo Penal. Defende, assim, que “a única interpretação cabível e compatível” da Portaria no 52 do TJDFT “com o ordenamento é a sua inaplicabilidade aos processos penais, pelo menos no tocante às citações”. Alega, ainda, violação da Portaria no 155/2020 do TJDFT, que disciplina a utilização dos meios eletrônicos para comunicação dos atos processuais pelos oficiais de Justiça, sob o argumento de que o mandado de citação do paciente foi expedido em 14/01/2021, e o § 3o do art. 3o desta Portaria estabelece que “os mandados de citação expedidos após 28/08/2020 deverão ser cumpridos por meio de diligência realizada pessoalmente pelo oficial de justiça”. Arremata afirmando tratar-se de nulidade absoluta, a teor do art. 564, inciso III, alínea “e”, do Código de Processo Penal e colacionado um julgado da 2o Turma Criminal que entende respaldar sua tese. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a suspensão do feito até o julgamento do writ por esta 1a Turma Criminal. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para se determinar a realização de citação do paciente por meio de mandado a ser cumprido pessoalmente. Feito instruído com documentos. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Depreende-se dos autos que o paciente foi denunciado pelos delitos de lesão corporal e ameaça, em contexto de violência doméstica (artigo 129, § 9o, do Código Penal, e artigo 147, caput, do Código Penal (duas vezes), este último na forma do art. 61, II, f e h, do Código Penal, todos c/c os artigos 5o, I, II e III, e 7o, I, II e V, da Lei no. 11.340/2006) em face de sua companheira Juliana Pereira de Melo Vasconcelos (ID 23489245). A exordial acusatória foi recebida em 17/07/2020 e determinada a citação do denunciado (ID 23489246). O mandado de citação foi assinado eletronicamente em 14/01/2021 (ID 23489247) e devidamente cumprido em 16/01/2021 (ID 23489248). Em resposta à acusação, a Defensoria Pública suscita preliminar de nulidade da citação por ter sido realizada por meio de telefone e o mandado enviado pelo whatsapp (ID 23489249). Todavia, o d. Julgador Singular rejeitou a preliminar, com os seguintes fundamentos: Primeiramente, esclareça-se que este Juízo reconhece que é direito subjetivo do denunciado tomar pleno conhecimento da acusação que pesa sobre ele. Todavia, no caso concreto, o pleito defensivo não merece prosperar, não havendo a demonstração do efetivo prejuízo advindo da citação realizada por meio eletrônico. Conforme se depreende da certidão de ID 81293621, o Oficial de Justiça entrou em contato com o réu através do telefone (61) 98364-1114, no dia 16/01/2021, ocasião em que o citou, enviando-lhe, inclusive, cópia da decisão por meio do aplicativo WhatsApp, conforme prints de tela (ID 81293622). Portanto, não há dúvidas de que o acusado foi devidamente citado e tomou conhecimento do inteiro teor da acusação que lhe é imputada, motivo pelo qual o ato citatório cumpriu plenamente a sua finalidade, sem qualquer prejuízo ao réu. Nesse diapasão, o art. 563 do Código de Processo Penal expressamente reconheceu o princípio da conservação, ou seja, não há que se reconhecer a nulidade sem que haja o efetivo prejuízo, ainda que se estivesse diante de um vício existente. A nulidade suscitada pela Defesa deve estar amparada na concreta demonstração do prejuízo, o que não ocorreu nos presentes autos, não podendo o ato ser declarado nulo por mera presunção. Assim, eventual declaração de nulidade seria meramente dilatória. Ademais, cabe colacionar o que dispõe o art. 2o, §3o, da Portaria Conjunta no 52/2020, que regulamenta a realização de audiências e sessões de julgamento por videoconferência no primeiro e segundo graus de jurisdição do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios durante o período de regime diferenciado de trabalho: Art. 2o, §3o: No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão realizadas por meio eletrônico. Outrossim, o E. TJDFT já manifestou pela legalidade da citação realizada por meio eletrônico: CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. NULIDADE. PORTARIA CONJUNTA 52/20 DO TRIBUNAL. COVID-19. EXCEPCIONALIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 1 - A Portaria Conjunta n. 52/20 do Tribunal, que regulamenta a realização de audiências e sessões de julgamento por videoconferência no primeiro e segundo graus de jurisdição do Tribunal durante o período de regime diferenciado de trabalho, dispõe que todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão realizadas por meio eletrônico (art. 2o, § 3o). 2 - A situação excepcional provocada pela pandemia da Covid-19 justifica sejam adotadas, pelo Tribunal, medidas preventivas e temporárias como forma de conter o contágio e avanço da doença e para dar continuidade aos trabalhos e atos jurisdicionais, evitando a exposição desnecessária dos servidores e cidadãos. 3 - Nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa (art. 563 do CPP). 4 - Se não houve prejuízo em razão de ter a citação sido realizada por meio eletrônico, sobretudo porque alcançou sua finalidade -- o paciente tomou conhecimento da existência da ação penal contra ele e apresentou defesa, tem-se como válido o ato. 5 - Ordem denegada. (Acórdão 1289904, 07405728720208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 10/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Ainda neste sentido, confira-se a recente decisão: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO- WHATSAPP. CIÊNCIA PELO PACIENTE DA ACUSAÇÃO QUE RECAI CONTRA SI. PEDIDO DE REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. COAÇÃO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Diante da pandemia causada pelo Covid-19, a citação eletrônica por Whatsapp deixa de ser suscitada por uma questão de modernização da Justiça e passa a ser necessária por uma questão de segurança e integridade física do ser humano, ambos direitos fundamentais previstos no artigo 5o da CF/88. 2. A ciência do teor da denúncia é inequívoca, consoante demonstra a troca de mensagens entre o denunciado e o Oficial de Justiça, ocasião em que o réu, inclusive, manifestou interesse em ser representado pela Defensoria Pública. 3. Conforme dispõe o artigo 563 do CPP, "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". No caso concreto, nota-se que não houve prejuízo processual objetivamente demonstrado que importe em nulidade do ato de citação, uma vez que os elementos necessários para o conhecimento da denúncia foram devidamente encaminhados ao denunciado e não há dúvidas quanto à ciência, pelo acusado, do ato da citação e do teor da acusação, tanto que está sendo devidamente patrocinado pela Defensoria Pública, que, inclusive, já apresentou resposta à acusação. 4. HABEAS CORPUS ADMITIDO E ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1312012, 07530580720208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no PJe: 4/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, REJEITO a declaração de nulidade da citação do réu. Com efeito, da análise perfunctória que o momento oportuniza, não se vislumbra a presença do fumus boni juris e do periculum in mora capazes de garantir a concessão da liminar pretendida. Primeiramente, convém ressaltar que, no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo (art. 563 do Código de Processo Penal), o que não se verifica ao menos em juízo de sumária cognição. Isso porque da certidão do senhor Oficial de Justiça (ID 23489248), observa-se que o paciente recebeu cópia da “denúncia, decisão e anexos”, tendo, inclusive, afirmado que precisaria ser assistido pela Defensoria Pública. Portanto, em exame preliminar, como bem destacado pela d. autoridade indigitada coatora “o acusado foi devidamente citado e tomou conhecimento do inteiro teor da acusação que lhe é imputada, motivo pelo qual o ato citatório cumpriu plenamente a sua finalidade, sem qualquer prejuízo ao réu”. Doutra parte, ressalte-se que, de fato, a citação no processo penal deve ser realizada, em regra, de forma pessoal, consoante preconiza a norma inserta no art. 351 e seguintes do Código de Processo Penal. Todavia, não se pode olvidar que esse mesmo diploma legal disciplina situações em que a regra é excepcionada, dentre elas, a citação por hora certa, daquele que se oculta para não ser citado. Por derradeiro, convém salientar que o ato citatório foi realizado em um contexto de crise mundial de saúde decorrente da pandemia do Coronavírus, tendo sido a diligência realizada, à primeira vista, de acordo com os atos normativos editados pelo Eg. TJDFT, para evitar à propagação da infecção pelo novo Coronavírus – Covid-19, eis que consta da certidão do Senhor Oficial de Justiça que “A CITAÇÃO E intimação ocorreu por telefone/whatsapp, conforme autorizado pela Portaria TJDFT GC 155/2020 de 09/09/2020, PA SEI 0016466/2020 e RESOLUÇÃO CNJ No 354, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020” (ID 23489248). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Requisitem-se as informações. Com as informações, encaminhe os autos a d. Procuradoria de Justiça para parecer. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR